Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado.
2. Não consta nos autos qualquer comprovante de envio da notificação extrajudicial, não havendo que se falar, então, em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente.
3. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não evidenciada a mora do devedor, a ação de busca e apreensão deve ser indeferida, já que carente de documento indispensável à propositura do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.